Tribunal: TJMT
Processo: 0016371-26.2018.8.11.0002
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016371-26.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 045.108.631-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 –IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À IMPUTAÇÃO – APLICAÇÃO DO POSTULADO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO –

APELO DESPROVIDO.

Não há falar em reforma da sentença, para fins de condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, quando a prova da tese acusatória cinge-se ao testemunho dos policiais, elemento probante que, por restar completamente isolado nos autos, não revela a certeza da prática do delito, impondo-se, pois, a manutenção do juízo absolutório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada pelo
Ministério Público Estadual
buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que absolveu
Cleiton Henrique da Silva
da prática do delito de tráfico de drogas.

Inconformado com o juízo absolutório, o
Parquet
almeja, à luz do acervo probatório coligido, a condenação do apelado pela prática do delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões, a defesa do acusado pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Cleiton Henrique da Silva
foi absolvido da imputação do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Segundo narra a denúncia:

“(...) Consta do Procedimento Investigatório (IP N. 16371-26.2018.811.0002, 3ª Vara Criminal), que no dia 24 de agosto de 2018, por volta das 12h32, policiais militares que realizavam rondas pela rua Mendes Nobres, s/n, Bairro: Pirineu, em Várzea Grande abordaram o denunciado CLEITON HENRIQUE DA SILVA. 2) Infere-se que, em revista pessoal foram encontradas 60 (sessenta) porções de Maconha e 10 (dez) porções de Pasta base de Cocaína em poder do denunciado. 3) Em entrevista informal o denunciado teria confessado que praticaria a comercialização das substâncias entorpecentes próximo a uma escola, a fim de levantar quantia dinheiro para presidiário identificado apenas como “Diú”. 4) Diante disso, o denunciado CLEITON HENRIQUE DA SILVA foi conduzido a Delegacia de Polícia e ao ser interrogado pela Autoridade Policial negou a prática do crime de tráfico de drogas (...)”
(id. 62713474 - Pág. 2,
sic
).

Inconformado com o juízo absolutório, o
Parquet
almeja, à luz do acervo probatório coligido, a condenação do apelado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Sem razão, contudo.

Inicialmente, registre-se que a materialidade do delito está comprovada a partir do Boletim de Ocorrência 2018.266393 (id. 62713475 - Pág. 4), do Termo de Apreensão (id. 62713476 - Pág. 4) e do Laudo Pericial n. 3.14.2018.47268-01 (id. 62713476 - Pág. 6/7).

A autoria, porém, não foi demonstrada de forma segura.

Em análise,
Cleiton Henrique da Silva

contextualizou, na fase pré-processual, que “
nega que a droga encontrada pelos policiais estava em seu poder. Que, os policiais plantaram essa droga, pois sabem que o conduzido saiu da cadeia recentemente, onde cumpria pena por roubo
” (id. 62713477 - Pág. 3).

Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 11 de julho de 2020, foi decretada a revelia do réu, não tendo sido ouvido em juízo.

Judicialmente, o policial militar
Dorival Freire
afirmou:

“
A viatura estava em ronda pelo Bairro Pirineu, aí quando a gente virou numa estrada de chão, deparamos com ele. Ele tentou evadir da guarnição, mas não deu tempo. Foi abordado e localizado umas porções de droga com ele.

O senhor lembra a quantidade de porção?

Então,
eu não lembro a quantidade
porque ele levo na casa dele e falou que lá tinha mais e tal e foi mostrando aonde que tava, aí foi onde deu esse total. Em um lugar ele mostrou um pouco, em outro lugar ele mostrou que tinha outro e tava ele e o irmão dele. O irmão dele tava acompanhando ele na vistoria.

Ele falou para o que era a droga?

Ele falou que tinha acabado de sair do presídio e que a mãe dele tinha falecido, né? E que ele tava vendendo.

O senhor já conhecia ele?

Não. Nunca tinha visto
”

(Relatório de Mídias – id. 62713963 - Pág. 2).

Ouvido em juízo, o policial militar
Matheus de Lara Arguelho
corroborou a versão de que na abordagem uma pequena porção de droga foi encontrada com
Cleiton
:

“
A gente estava em rondas pelo Bairro Pirineu onde avistamos um suspeito que ele correu, aí a gente fez a abordagem. Se eu não me recordo, na rua, a gente abordou ele com uma porção pequena de droga. Ele falou abertamente que na residência do irmão dele. Que no caso ele estava morando lá de favor teria mais droga. Chegando lá, a gente achou algumas porções que ele informou que ele estava vendendo para um rapaz que estava na cadeia. Inclusive esse rapaz, esse tal de Diú, foi eu mesmo que prendi ele.

O senhor tinha prendido esse Diú?

Sim. Prendi ele por roubo, arma de fogo, coisa pesada, ladrão de carro que mora no mesmo bairro.

Segundo o Cleiton, o Diú de dentro da cadeia teria encomendado para ele Cleiton para fazer essa venda de entorpecentes?

Sim, senhor.

Tipo uma parceria?

Sim, eu não sei se influencia no processo, Dr. porque é uma questão muito particular, muito pessoal assim. O Cleiton, apesar de ter outras passagens, não é um guri que oferecia risco. Eu senti que naquele momento ele estava sendo ameaçado, entendeu?

Como se ele estivesse vendendo por uma extorsão?

Ele morava ali naquela região ali, então parece que ele não tinha outra opção. Eu acho que ele estava sendo ameaçado. Eu senti isso nele. Ele entregou muito fácil. Ele tava com muito medo também.

Ele não estava com medo de vocês, tava com medo dos restantes que lidam com esse comércio?

Sim, senhor. Ele falou que tava tentando mudar de vida. Tentou arrumar emprego e não conseguiu. Tava carpindo em lugares próximos lá. A gente confirmou isso com outras pessoas. A gente teve que conduzir ele porque era flagrante, entendeu? Mas eu acho que ele tava fazendo aquilo ali, porque ele tava com medo de alguém e tava sendo ameaçado”
(Relatório de Mídias – id. 62713963 - Pág. 2).

O juízo de primeiro grau, ao absolver o apelado, verteu os seguintes argumentos:

“
Não há elementos suficientes a revelar a tipificação do crime de tráfico, nos termos em que capitulado na inicial e ratificado nas alegações finais. O acusado, ainda na esfera extrajudicial negou o tráfico e, após, em juízo, não foi interrogado em razão de sua revelia.
(...)
A suposta confissão do réu perante os militares que o abordaram não pode ser considerada prova em sua plenitude. Tal confissão feita ao policial no momento da abordagem é de valor frágil”
(id. 62713954 - Pág. 3).

Registre que no Laudo Pericial n. 1.1.02.2018.009776-01, o apelado afirmou “
diz ter sido preso ontem por volta de 12 horas. Diz ter sido agredido com murros na barriga e enforcamento
” (id. 62713479 - Pág. 6). Entretanto, os peritos concluíram que “
diante dos achados do exame, concluem os peritos que não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que se apresentou com o nome de
Cleiton Henrique da Silva
” (id. 62713479 - Pág. 7).

Ora, conquanto seja sabido que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, é certo que, na espécie, a declaração dos agentes policiais responsáveis pela abordagem, supostamente calcada nas declarações informais do réu, remanesce isolada nos autos e, de resto, foi contraditada pelo próprio réu, que, ao ser ouvido ainda em sede policial, negou que a droga encontrada estivesse em seu poder.

Veja, não se está a dizer que o apelado não praticou a infração penal de tráfico de drogas. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso.

Ademais, conforme assentado pela Procuradoria de Justiça:

“(...) Assim, diante da ausência de elementos que comprovem, sem dúvidas, que o apelado praticou o crime de tráfico de entorpecentes, escorreita está a sentença do magistrado de piso, que desclassificou para a contravenção de posse para consumo pessoal.

Diante do exposto, manifesto-me pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo ministerial, com a consequente manutenção incólume da sentença objurgada.”
(id. 67409461 - Pág. 4).

Assim, o conjunto fático-probatório em estima não deixa patente que o recorrido praticou infração penal disposta no artigo 33,
caput ̧
da Lei nº 11.343/2006, de sorte que, à luz do brocardo
in dubio pro reo,
a manutenção da absolvição atinente à prática do delito de tráfico ilícito de drogas é medida que se impõe.

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
Parquet.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021